Tribunal: TJSP
Processo: 1004304-42.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Querela Nullitatis – Alegação de nulidade de citação em ação reivindicatória – Demandante que, na época da tramitação da aludida ação petitória, não era possuidor do imóvel – Citação que ocorreu na pessoa do então ocupante, que chegou a opor exceção de usucapião, repelida pela sentença – Nulidade da citação – Não ocorrência – Sentença mantida - Recurso desprovido.